Tribunal: TRF3
Processo: 5023447-77.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2010-09-08

Ementa:
252/366)

5023447-77.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REUNIÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS. CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Dispõe o artigo 28 da LEF: "Art. 28 O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor. Parágrafo Único Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao Juízo da primeira distribuição."

- Evidencia-se, assim, que a medida é uma faculdade do juiz e não um dever, fato que foi, inclusive, ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso representativo de controvérsia (REsp no 1.158.766).

- Na hipótese, alega a agravante, in verbis, que “o simples apensamento dos autos da execução fiscal no 2001.61.25.003363-4 não possui o condão de estender, automaticamente, a penhora realizada no bojo deste processo para garantir as dívidas ativas objeto de outra execução (2001.61

Inteiro teor:
252/366)

5023447-77.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REUNIÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS. CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Dispõe o artigo 28 da LEF: "Art. 28 O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor. Parágrafo Único Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao Juízo da primeira distribuição."

- Evidencia-se, assim, que a medida é uma faculdade do juiz e não um dever, fato que foi, inclusive, ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso representativo de controvérsia (REsp no 1.158.766).

- Na hipótese, alega a agravante, in verbis, que “o simples apensamento dos autos da execução fiscal no 2001.61.25.003363-4 não possui o condão de estender, automaticamente, a penhora realizada no bojo deste processo para garantir as dívidas ativas objeto de outra execução (2001.61.25.000802-0)”.

- Em sede de exame sumário, entendo não haver vedação à extensão da penhora efetuada no processo apensado ao processo piloto pois, tal como observado pelo juízo “a quo”, “não se pode olvidar que com o apensamento das diversas execuções, os bens constritados passam a garantir todos os feitos que tramitam no processo piloto”.

- Sendo assim, não há prejuízo à parte agravante, dado o caráter reversível da determinação de transferência, em caso de excesso.

- Há de ser observado, ainda, que o critério utilizado pela decisão impugnada foi o de garantir execuções desprovidas de garantia, sendo facultado ao executado a indicação de outras formas de garantia.

- Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023447-77.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA STALLONE LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO HENRIQUE RIBEIRO - PR31823

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023447-77.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA STALLONE LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO HENRIQUE RIBEIRO - PR31823

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TRANSPORTADORA STALLONE LTDA – EPP em face da r. decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de cancelamento de penhora.

Alega o agravante, em síntese, que a penhora realizada numa execução fiscal mediante a lavratura do competente auto de infração é ato processual que se tornou perfeito e passa a produzir seus efeitos nos limites deste processo. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso.

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado.

Com contraminuta da União retornaram os autos para julgamento.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023447-77.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA STALLONE LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO HENRIQUE RIBEIRO - PR31823

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

V O T O

Dispõe o artigo 28 da LEF:

"Art. 28 - O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor.

Parágrafo Único - Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao Juízo da primeira distribuição."

Evidencia-se, assim, que a medida é uma faculdade do juiz e não um dever, fato que foi, inclusive, ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso representativo de controvérsia (REsp no 1.158.766), a saber:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CUMULAÇÃO SUPERVENIENTE. REUNIÃO DE VÁRIAS EXECUÇÕES FISCAIS CONTRA O MESMO DEVEDOR. ART. 28 DA LEI 6.830/80. FACULDADE DO JUIZ. 1. A reunião de processos contra o mesmo devedor, por conveniência da unidade da garantia da execução, nos termos do art. 28 da Lei 6.830/80, é uma faculdade outorgada ao juiz, e não um dever. (Precedentes: REsp 1125387/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 08/10/2009; AgRg no REsp 609.066/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 19/10/2006 ; EDcl no AgRg no REsp 859.661/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2007, DJ 16/10/2007; REsp 399657/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 22/03/2006; AgRg no Ag 288.003/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2000, DJ 01/08/2000 ; REsp 62.762/RS, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/1996, DJ 16/12/1996) 2. O artigo 28, da lei 6.830/80, dispõe: "Art. 28 - 0 Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor." 3. A cumulação de demandas executivas é medida de economia processual, objetivando a prática de atos únicos que aproveitem a mais de um processo executivo, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 573 do CPC c/c art. 28, da Lei 6.830/80, quais sejam: (i) identidade das partes nos feitos a serem reunidos; (ii) requerimento de pelo menos uma das partes (Precedente: Resp 217948/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 02/05/2000) ; (iii) estarem os feitos em fases processuais análogas; (iv) competência do juízo. 4. Outrossim, a Lei de Execução Fiscal impõe como condição à reunião de processos a conveniência da unidade da garantia, vale dizer, que haja penhoras sobre o mesmo bem efetuadas em execuções contra o mesmo devedor, vedando, dessa forma, a cumulação sucessiva de procedimentos executórios, de modo que é defeso à Fazenda Pública requerer a distribuição de uma nova execução, embora contra o mesmo devedor, ao juízo da primeira. 5. Não obstante a possibilidade de reunião de processos, há que se distinguir duas situações, porquanto geradoras de efeitos diversos: (i) a cumulação inicial de pedidos (títulos executivos) em uma única execução fiscal, por aplicação subsidiária das regras dos arts. 292 e 576 do CPC, em que a petição inicial do executivo fiscal deve ser acompanhada das diversas certidões de dívida ativa; (ii) a cumulação superveniente, advinda da cumulação de várias ações executivas (reunião de processos), que vinham, até então, tramitando isoladamente, consoante previsão do art. 28, da Lei 6.830/80. 6. A cumulação de pedidos em executivo fiscal único revela-se um direito subjetivo do exequente, desde que atendidos os pressupostos legais. (Precedentes: REsp 1110488/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 988397/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2008, DJe 01/09/2008; REsp 871.617/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 14/04/2008) 7. Ao revés, a reunião de diversos processos executivos, pela dicção do art. 28, da LEF, ressoa como uma faculdade do órgão jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do necessário juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente. 8. O Sistema Processual Brasileiro, por seu turno, assimila esse poder judicial de avaliação da cumulação de ações, como se observa no litisconsórcio recusável ope legis (art. 46, parágrafo único do CPC) e na cumulação de pedidos (art. 292 e parágrafos do CPC). 9. In casu, restou assentada, no voto condutor do acórdão recorrido, a inobservância aos requisitos autorizadores da cumulação de demandas executivas, verbis: "O julgador de piso fundamentou sua decisão no fato de que o número excessivo de executivos fiscais, em fases distintas, importará em tumulto no processamento dos mesmos, verbis:"Tendo em vista o número excessivo de executivos fiscais com fases distintas, conforme informação de fl. 37/44, indefiro o pedido de reunião dos feitos pela dificuldade que causaria ao processamento dos mesmos."Não há qualquer demonstração, por parte da exequente, de que todas as ações se encontram na mesma fase procedimental, de modo que, em juízo de cognição sumária, se afigura correta a decisão do magistrado." 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp: 1158766 RJ 2009/0194618-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 08/09/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/09/2010)

Na hipótese, alega a agravante, in verbis, que “o simples apensamento dos autos da execução fiscal no 2001.61.25.003363-4 não possui o condão de estender, automaticamente, a penhora realizada no bojo deste processo para garantir as dívidas ativas objeto de outra execução (2001.61.25.000802-0)”.

Em sede de exame sumário, entendo não haver vedação à extensão da penhora efetuada no processo apensado ao processo piloto pois, tal como observado pelo juízo “a quo”, “não se pode olvidar que com o apensamento das diversas execuções, os bens constritados passam a garantir todos os feitos que tramitam no processo piloto”.

Sendo assim, não há prejuízo à parte agravante, dado o caráter reversível da determinação de transferência, em caso de excesso.

Há de ser observado, ainda, que o critério utilizado pela decisão impugnada foi o de garantir execuções desprovidas de garantia, sendo facultado ao executado a indicação de outras formas de garantia.

Neste sentido colaciono ainda precedente jurisprudencial desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. EXCLUSÃO. RESTABELECIDA A EXIGÊNCIA DOS DÉBITOS. PRAZO DE 360 DIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. APENSAMENTO DOS FEITOS. FRAGMENTAÇÃO DAS GARANTIAS. POSSIBILIDADE.

1.A exclusão do parcelamento, nos termos do artigo 12, da Lei no 10.684/2003, enseja o restabelecimento dos acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

2.Não foram acostadas quaisquer provas que comprovem que o prazo de 360 dias não teria sido cumprido pela Administração Fiscal.

3.Afastada a alegação de que a agravante não teve acesso aos documentos, visto que o processo administrativo estava disponível à contribuinte para consulta e extração de cópias.

4. Demais disso, as alegações da recorrente devem ser discutidas em sede de embargos à execução, visto que demandam dilação probatória.

5. Tendo em vista a existência de determinação de apensamento dos autos, por força da formação de grupo econômico e, por conseguinte, reconhecida a responsabilidade solidária, correta a ordem quanto à transferência dos valores excedentes constantes no processo piloto para as demais execuções que não possuem garantia.

6. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 591438 - 0021138-42.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, julgado em 06/09/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/09/2017).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REUNIÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS. CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Dispõe o artigo 28 da LEF: "Art. 28 O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor. Parágrafo Único Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao Juízo da primeira distribuição."

- Evidencia-se, assim, que a medida é uma faculdade do juiz e não um dever, fato que foi, inclusive, ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso representativo de controvérsia (REsp no 1.158.766).

- Na hipótese, alega a agravante, in verbis, que “o simples apensamento dos autos da execução fiscal no 2001.61.25.003363-4 não possui o condão de estender, automaticamente, a penhora realizada no bojo deste processo para garantir as dívidas ativas objeto de outra execução (2001.61.25.000802-0)”.

- Em sede de exame sumário, entendo não haver vedação à extensão da penhora efetuada no processo apensado ao processo piloto pois, tal como observado pelo juízo “a quo”, “não se pode olvidar que com o apensamento das diversas execuções, os bens constritados passam a garantir todos os feitos que tramitam no processo piloto”.

- Sendo assim, não há prejuízo à parte agravante, dado o caráter reversível da determinação de transferência, em caso de excesso.

- Há de ser observado, ainda, que o critério utilizado pela decisão impugnada foi o de garantir execuções desprovidas de garantia, sendo facultado ao executado a indicação de outras formas de garantia.

- Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE).

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.